Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000562-43.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI COSTA RIBEIRO - CPF: 033.925.571-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEIVISON VIDAL PINHEIRO - CPF: 024.290.482-30 (IMPETRANTE), CAROLINE OLIVEIRA SILVA - CPF: 605.798.363-71 (VÍTIMA), RENATO ROMAO DE JESUS - CPF: 206.642.221-53 (VÍTIMA), GLEIVISON VIDAL PINHEIRO - CPF: 024.290.482-30 (INTERESSADO), GLEIVISON VIDAL PINHEIRO - CPF: 024.290.482-30 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GLEIVISON VIDAL PINHEIRO - CPF: 024.290.482-30 (PACIENTE), GLEIVISON VIDAL PINHEIRO - CPF: 024.290.482-30 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), Daiene Vaz carvalho Goulart (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). REVOGAÇÃO.
1.

AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR
. (ART. 312, DO CPP). IMPROCEDÊNCIA
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE.
CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
OFENSA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DA CONDENAÇÃO
3.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓ INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT.
4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

São motivos adequados e idôneos para o decreto da
prisão cautelar fundado na necessidade de garantia da ordem pública, a in
formação nos autos de que a subtração patrimonial mediante
envolvimento de dois agentes no episódio ocorreu na calada da noite, com a utilização de uma motocicleta para facilitar a abordagem das vítimas e com o auxílio de uma faca para ameaçá-las, além do fato de que o paciente e seu comparsa desobedeceram à ordem de parada transmitida pelos policiais militares, ao procederem a abordagem
.

2.

A prisão preventiva de viés cautelar, decretada por autoridade judicial, antes da ação penal ou em seu curso, por escrito e fundamentada, tem natureza diversa da prisão-pena, decorrente de sentença condenatória e de análise da culpabilidade do agente do crime, com esta, portanto, não pode ser comparada com vistas à análise da possibilidade de aplicação do principio da homogeneidade das prisões. De fato, enquanto a primeira que tem sede constitucional e legal objetiva a garantia da ordem pública, busca otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, a segunda - a prisão-pena, decorrente de sentença condenatória, tem como finalidade a repressão e prevenção do crime, além da ressocialização do agente do delito.

3.
E
m
bora significativas, a residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir,
por si só,
a
custódia provisória, notadamente quando identificados no caso os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.

É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social
. Inteligência d
o art. 282, inc. I e II, do CPP. Quando o pressuposto for do da necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, sequer há amparo legal, para a substituição referida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gleivison Vidal Pinheiro
,

em que se alega a existência de
constrangimento ilegal
decorrente de ato emanado do
J
uízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT

porque
converteu
a prisão em
flagrante
do paciente,
em
prisão
preventiva
.

Em linhas gerais, o impetrante esclarece que o paciente foi preso em
flagrante, no dia 17.1.2022
, porque teria cometido os crimes de
Roubo Majorado pelo concurso de pessoas, mediante violência ou ameaça exercida com emprego de arma branca (faca)
(art. 157, § 2o, incisos II e VII, do CP).

Sustenta, contudo,
1.
a ausência dos pressupostos

requisitos do decreto cautelar (art. 312 do CPP),
2.
ofensa ao princípio da homogeneidade,
3.
a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia, e por fim,
4
. a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Desta forma, pleiteou a
concessão da ordem
, em
liminar
, para que a prisão processual fosse
revogada
mediante pagamento de
fiança
, ou subsidiariamente, visou à
liberdade provisória
, mediante
providências cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID
115198462
).

Instruiu a inicial com documentos (
ID
115198464
a
115198463
).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 115740951); a seguir, foram prestadas informações judiciais (ID 116185980).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 118210951
)
,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 4. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022